Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023236-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE
AMARO VIEIRA DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o impetrante que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, no montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) que, até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste writ, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese em análise, em que o flagrado se diz hipossuficiente (ID 65980456 – Pág. 16).
Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente e sustenta a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança, nos termos do art. 325 e art. 350, ambos do CPP, a fim de que responda em liberdade, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 65980455 ao ID 65980456.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, constato, prima facie, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
É cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que, consoante informado pelo próprio segregado na Delegacia, este aufere renda mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) desempenhando atividade de “serviços gerais” (ID 65980456, p. 16/17), de modo que o montante arbitrado à título de fiança corresponde à integralidade dos seus proventos mensais, o que conduz à conclusão de que, embora não se trate de pessoa abastada o suficiente a ponto de lograr depositar em juízo, em uma única parcela, a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família, também não carece por completo da mínima condição de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor, tanto que o impetrante trata-se de advogado particular, não havendo sequer indícios de que esteja atuando graciosamente.
De outro lado, levando em consideração que o beneficiário desta ação constitucional poderia estar em liberdade desde o dia 22/09/2020 e ainda segue preso, presume-se que, acaso pudesse arcar com o total da fiança estabelecida, provavelmente já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
Portanto, primo ictu oculi entendo que se mostra possível, por ora, a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, a fim de reduzir em 2/3 (dois terços) o valor da caução arbitrada pelo juízo de origem, fixando-a em R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada em prol do paciente AMARO VIEIRA DOS SANTOS, sendo apenas para reduzir no quantitativo máximo de 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator